Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E.
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, consistente na reposição das perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990.
2. O exequente requereu ao d. Juiz de primeiro grau que os autos fossem remetidos à Contadoria de Justiça, a fim de que os cálculos fossem refeitos observando-se o que restou decidido no RE 870.947/SE em relação à correção monetária. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a questão já estaria preclusa, uma vez os cálculos já haviam sido homologados.
3. Em que pese o respeitável entendimento esposado pelo juízo a quo, certo é que, quando da homologação dos cálculos, momento em que a contadoria judicial levou em consideração, para fins de correção monetária, a TR a partir de 06/2009, a questão ainda não havia sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal, pois pendente, à época, o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do RE 870.947/SE.
4. Sendo assim, não houve, de fato, decisão anterior que tenha enfrentado expressamente a questão debatida nos presentes autos, o que, acrescido da circunstância de se tratar de matéria de ordem pública, autoriza a discussão da matéria.
5. Desse modo, tratando-se a presente hipótese de atualização monetária de condenação ainda na fase de conhecimento, deve incidir a conclusão adotada por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, em que se discutiu justamente a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento e, portanto, antes da respectiva inscrição do crédito em precatório.
6. Com efeito, destaca-se que o Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, sem modular os efeitos do entendimento exarado no acórdão recorrido. Portanto, aplica-se na espécie o entendimento lá exarado.
7. Consolidado o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E (STJ), tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não-tributária (condenação judicial referente à recomposição de perdas salariais), mostra-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária.
8. Recurso conhecido e provido.